Tribunal: TJES
Processo: 0008376-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Roubo; Resistência; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008376-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGRICIO DE JESUS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008376-35.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: AGRICIO DE JESUS NUNES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. O julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Hipótese em que todas as alegações que poderiam implicar na manutenção da condenação foram devidamente apreciadas – e refutadas.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008376-35.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: AGRICIO DE JESUS NUNES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
AGRICIO DE JESUS NUNES
em face do v. Acórdão de id. 7564398, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do réu.

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de omissão, uma vez que nem todos os argumentos suscitados no recurso de apelação foram examinados, pugnando para que seja apreciada a tese acerca da ausência de comprovação de dolo quanto à ameaça.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 147, 157, CAPUT, 329 E 331, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ainda que não houvesse prova da ameaça, o fato de o agente surpreender a vítima e tomar-lhe seus bens configura o crime de roubo, haja vista que configura conduta violenta hábil a caracterizar o delito de roubo. Nada obstante, os elementos constantes dos autos permitem identificar, de forma inequívoca, que o réu valeu-se de ameaça para lograr êxito no intento criminoso. É inviável, portanto, a desclassificação da conduta para o delito de furto (em qualquer de suas formas).

2. O delito autônomo de ameaça praticado na viatura de polícia foi relatado não somente pela vítima, mas também pelos policiais que atuaram na condução do flagrante, que presenciaram as ameaças. Não há que se falar em insuficiência probatória, portanto.

3. Em relação aos crimes de resistência e desacato, os policiais foram categóricos em afirmar que o réu resistiu à ordem de prisão, além de tê-los desacatado, proferindo xingamentos. Tais declarações estão em harmonia com a versão apresentada durante a fase investigativa. Em suma, a aferição conjunta dos elementos indiciários e as provas produzidas ao crivo do contraditório permitem identificar, de forma inequívoca, a autoria delitiva dos delitos imputados.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

O embargante aduziu que houve omissão desta eg. Câmara, que teria deixado de analisar a tese sobre a ausência de dolo no que se refere à imputação do delito de ameaça.

Nada obstante, sobre a necessidade de o Tribunal precisar analisar argumentos ou dispositivos legais invocados pela defesa, é digno de nota ressaltar que
o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte
, mas sim aquelas
“capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. OPERAÇÃO AQUARELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCO RRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada, sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.
Desta feita, não há qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Quinta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 25/11/2021)

Desse modo, todas as alegações que poderiam implicar na manutenção da condenação foram devidamente apreciadas – e refutadas.

Ademais, consoante se pode verificar no voto condutor, foram consignados os fundamentos que ensejaram a condenação. Confira-se:

“
Ainda em relação à vítima Janilly, o delito autônomo de ameaça praticado na viatura de polícia foi relatado não somente por ela, mas também pelos policiais que atuaram na condução do flagrante, que presenciaram as ameaças. Não há que se falar em insuficiência probatória, portanto.”

Não há omissão, portanto, a ser sanada.

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)